Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-18.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Sentença que indeferiu a petição inicial por considerar ausente comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor – Pressuposto para constituição válida e regular do processo – Irrelevância da não apreciação do pedido de dilação probatória para notificação do devedor – Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Notificação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Sentença que indeferiu a petição inicial por considerar ausente comprovação da regular notificação extrajudicial do devedor – Pressuposto para constituição válida e regular do processo – Irrelevância da não apreciação do pedido de dilação probatória para notificação do devedor – Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 – Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato – Entrega não efetivada, constando motivo ausente – Requisito legal ao processamento não demonstrado – Sentença confirmada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000365-18.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
DIEGO HUMBERTO COMITRE GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-18.2020.8.26.0008 -Voto no 3032
CTL
2
Apelação Cível no 1000365-18.2020.8.26.0008
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Diego Humberto Comitre Garcia
Comarca: Foro Regional do Tatuapé 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Cláudio Pereira França
VOTO No 3037
APELAÇÃO CÍVEL Busca e apreensão Sentença que
indeferiu
a
petição
inicial
por
considerar
ausente
comprovação da regular notificação extrajudicial do
devedor Pressuposto para constituição válida e regular do
processo
Irrelevância da não apreciação do pedido de
dilação
probatória
para
notificação
do
devedor

Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
Notificação
extrajudicial
encaminhada
ao
endereço
constante no contrato Entrega não efetivada, constando
motivo ausente
Requisito legal ao processamento não
demonstrado
Sentença confirmada
Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
53/55 que, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição
inicial, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, em
consequência julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso I, do
mesmo Diploma Legal, condenando o autor nas custas do processo.
Apela a autora (fls. 58/64), alega que houve várias tentativas
em notificar a parte ré, porém, sem sucesso. A apelante requereu a dilação do prazo
para a notificação do réu o que foi desconsiderado pelo MM. Juízo sentenciante.
Ressalta que o recurso deve ser provido para evitar que o réu se beneficie, valendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-18.2020.8.26.0008 -Voto no 3032
CTL
3
do bem alienado fiduciariamente sem qualquer contraprestação. Aponta que
desconhece outros endereços do réu razão porque requer a expedição de ofícios para
esse propósito. Com isso, requer a procedência do recurso para que seja cassada a r.
sentença impugnada com a determinação dos autos à origem para o prosseguimento
do feito.
Intimada a parte contrária não apresentou contrarrazões (cf.
Certidão de fls. 69).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca a apelante a reforma da r. sentença impugnada que
indeferiu a petição inicial porque não houve a comprovação da mora do devedor nos
autos da ação de busca e apreensão, consequentemente, extinguindo o feito.
Depreende-se da análise dos autos que a notificação
extrajudicial enviada ao apelado retornou com o aviso de recebimento sem assinatura
de qualquer pessoa, pois nas diversas tentativas realizadas, o requerido estava
ausente, conforme se observa de fls. 37.
A comprovação da mora, para fins de concessão da liminar
de busca e apreensão do veículo, depende da efetiva entrega da notificação
extrajudicial no endereço do devedor, com aviso de recebimento, ainda que recebida
por terceiro, a teor do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69: “A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
“Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia
de automóvel Inadimplemento das prestações mensais - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-18.2020.8.26.0008 -Voto no 3032
CTL
4
extinção com fundamento no artigo 485, IV, do CPC Indeferimento da
inicial fundado na ausência de comprovação da mora- Notificação
extrajudicial enviada segundo as informações do contrato Certidão
negativa Devedor "ausente" - Não houve entrega nem a terceiros -
Notificação inválida - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação1009009-48.2016.8.26.0344; Relator(a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29aCâmara de Direito Privado; Foro
de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de
Registro: 22/02/2018).
“Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovação da
mora - Notificação extrajudicial devolvida com informação de
destinatário "ausente"
AR negativo - Entrega não realizada
Irregularidade - Mora não comprovada - Imprescindível o recebimento
da notificação no endereço do devedor, ainda que por terceiro -
Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja falta
enseja o indeferimento da inicial - Sentença mantida
Recurso
improvido.”(TJSP; Apelação1007206-08.2015.8.26.0007; Relator (a):
Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro:28/02/2018).

Na hipótese concreta dos autos, a notificação do apelado não
se consumou em termos regulares, sendo ela primordial ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão, como condição de admissibilidade, nos moldes do que dispõe a
Súmula no 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“A comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”).
No mesmo sentido, destaca-se a Apelação Cível no
1018136-35.2017.8.26.0001, de lavra do eminente Desembargados Fabio Tabosa:
“A demonstração do requisito formal, por seu turno, deve se fazer
acompanhada de prova da efetiva entrega da correspondência no
endereço do devedor. E não se está aqui, para evitar mal-entendido,
falando de qualquer necessidade de entrega pessoal, ou de demonstração
da assinatura do próprio devedor no comprovante de recebimento, mas
da mera chegada e entrega da correspondência ao seu destino.
No caso dos autos, inexiste prova em tal sentido, na medida em
que a notificação premonitória enviada por Cartório de Título e
Documentos retornou, constando no aviso de recebimento dos correios
(fls. 13/15) a falta de entrega não por mudança de endereço, mas por
simples ausência circunstancial do destinatário, constando a informação
“ausente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-18.2020.8.26.0008 -Voto no 3032
CTL
5
Deste modo, correta a r. sentença impugnada, não merecendo
qualquer alteração, devendo, pois, prevalecer por seus próprios fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator